Tribunal: STF
Processo: ARE 1598211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

1- RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CONCORRÊNCIA - EM VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — AUTORA DESCLASSIFICADA NA AVALIAÇÃO DO DEPARTAMENTO MÉDICO DO ESTADO, QUE CONCLUIU NÃO SER PORTADORA DE "IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO" PARA TIPIFICAR A DEFICIÊNCIA JURÍDICA — CABIMENTO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE SER PESSOA COM DEFI CIÊNCIA, NO CASO, FÍSICA DE LONGO PRAZO" (Capítulo 5, item 6, com expressa referencia ao artigo 2º da Lei nº 13.146/2015), O QUE NÃO É O CASO DA AUTORA.
2 - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A CONSEQUENTE A NOMEAÇÃO DO ORA RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DO EDITAL DO CARÁTER ELIMINATÓRIO DO EXAME MÉDICO — REGRA QUE A CANDIDATA, AO SE INSCREVER PARA O CERTAME, ACEITOU EXPRESSAMENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE JUNTA MÉDICA TENHA SIDO INDEFERIDO, CONSIDERANDO QUE O "RECORTE" MOSTRADO A FLS. 04 E REPRODUZIDO A FLS. 474 É ABSOLUTAMENTE INCONCLUSIVO QUANTO AO ALEGADO INDEFERIMENTO IMOTIVADO.
3 - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA BANCA EXAMINADORA, QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO PODER JUDICIÁRIO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO AUTORAL DESPROVIDO — SUCUMBÉNCIA — HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA — SUSPENSÃO - RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente